Tribunal: TJES
Processo: 0092181-67.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR -
IMÓVE
IS
ALIENADO
S E DOADOS
A TERCEIROS - LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA –

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO -
EFEITOS DA DECISÃO ATINGEM DIRETAMENTE A ESFERA PATRIMONIAL
DE TERCEIROS
-
RECURSO CONHECIDO -
SENTENÇA ANULADA
.

1 – Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

2 - Não obstante, todos aqueles envolvidos na cadeia de negócios jurídicos relacionados a alienação do imóvel devem ser incluídos no polo passivo da ação na qual se busca a anulação da escritura pública de venda e compra, porque são litisconsortes necessários.

3 - A parte autora não cumpriu o ônus que a lei lhe incumbe, não tendo promovido a citação dos litisconsortes, devendo ser anulada a sentença proferida.

4 - Recurso conhecido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0092181-67.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE MERLO

APELADO: ROBERTO FIRMINO DA SILVA

RELATOR:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR -
IMÓVE
IS
ALIENADO
S E DOADOS
A TERCEIROS - LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA –

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO -
EFEITOS DA DECISÃO ATINGEM DIRETAMENTE A ESFERA PATRIMONIAL
DE TERCEIROS
-
RECURSO CONHECIDO -
SENTENÇA ANULADA
.

1 – Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

2 - Não obstante, todos aqueles envolvidos na cadeia de negócios jurídicos relacionados a alienação do imóvel devem ser incluídos no polo passivo da ação na qual se busca a anulação da escritura pública de venda e compra, porque são litisconsortes necessários.

3 - A parte autora não cumpriu o ônus que a lei lhe incumbe, não tendo promovido a citação dos litisconsortes, devendo ser anulada a sentença proferida.

4 - Recurso conhecido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0092181-67.2010.8.08.0035

APELANTE
:
MARIA JOSÉ MERLO

APELADO
:
ROBERTO FIRMINO DA SILVA

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ MERLO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação anulatória ajuizada por
ROBERTO FIRMINO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar nulos atos de transferência de propriedade (doação e venda) dos imóveis de matrículas nº 43.710 e nº 48.120, realizadas pela requerida.

Em suas razões de fls. 499/513 (vol. 03 – parte 04, fls. 82 a 19 do vol. 03, parte 05) sustenta a apelante: (i) que realizou a venda do imóvel de matrícula nº 48.120 (apartamento 304, bloco C-14, do Empreendimento Residencial Praia das Andorinhas II, situado no bairro Praia das Gaivotas, Vila Velha) para quitação de dívidas do casal, de quando ainda residiam nos Estados Unidos da América; (ii) em relação ao imóvel de matrícula nº 43.710 (lote situado no Loteamento Santa Paula, Barra do Jucu, Vila Velha), tal bem é exclusivamente da requerente por ser fruto da partilha de bens realizada em ação de divórcio com seu ex-cônjuge, sr. Adhemir Moraes, sendo que só pode escriturar o imóvel em 18/03/1999, data posterior a averbação do divórcio, ocorrida em 05/11/1998; (iii) anexa aos autos documento de quando adquiriu o imóvel de matrícula nº 43.710, datado de 10/05/1991, comprovando ter sido adquirido por seu ex-cônjuge, o que legitima a doação feita a seus descendentes; (iv)relata que após retorno ao Brasil, apesar de manter a união estável, tomou conhecimento de que o apelante havia constituído nova família, sendo surpresado com a interposição da ação de dissolução de união estável nº 035.080.094.085; (v) a nulidade da sentença, por não terem sido citados os terceiros envolvidos nas transferências de propriedade.

Pugnou ainda pela juntada de novos documentos, prequestionamento, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e pela anulação da sentença ou, caso não seja este o entendimento do julgador, pela reforma da mesma.

Em contrarrazões às fls. 524/527 (vol. 03 - parte 05, de 41 a 47), o apelado alega que: (i) os novos documentos anexados aos autos são meramente fiscais e poderiam ser apresentados no momento da contestação, razão pela qual impugna sua juntada; (ii) a venda do imóvel de matrícula nº 48.120 era desconhecida, não tendo sido comunicada ao apelante, apropriando-se a apelada do produto desta; (iii) o imóvel de matrícula nº 43.710 não foi arrolado na ação de divórcio, sendo transferido aos filhos da recorrente de má-fé; (iv) deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Por todo exposto, pugna pelo improvimento do recurso.

Decisão de id. 3938947 indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Despacho de id. 6025167 determinando a intimação da recorrente para se manifestar sobre a inovação recursal parcial, porquanto na peça de defesa (fls. 303/321) sustentou a tese de inexistência do imóvel no Bairro Gaivotas (fl. 310), revelando-se

inovadora a tese recursal de que o mesmo teria sido alienado para pagar dívidas do casal, bem como a recorrente sustentou que o imóvel situado no Loteamento Santa Paula, Barra do Jucu, seria de sua exclusiva propriedade pois teria sido adquirido por força de partilha de seu divórcio anterior com Adhemir Moraes, o que também configura aparente inovação, posto que na aludida contestação apresentada restou aduzido que o imóvel objeto de partilha decorrente de divórcio seria diverso, situado no Parque Garoto, Glória (fl. 310).

Manifestação da apelante (id. 6199620) afirmando que em contestação de fls. 52/61 foi informado sobre o imóvel de matrícula nº 43.710, além do imóvel situado no bairro Garoto, e em memoriais de fls. 233/248 foi relatado sobre a venda do imóvel nº 48.120 para pagamento de dívidas.

Relata ainda que o processo iniciou-se na 1ª Vara de Família de Vila Velha, onde foram realizados todos os atos processuais, até a declaração de incompetência do juízo, sendo os atos remetidos à 3ª Vara Cível de Vila Velha, quando apresentadas nova contestação, réplica e documentos.

Alega que acredita ter havido erro material na peça de defesa de fls. 303/321, quando não mencionado o imóvel do Parque das Gaivotas, já que realizada sua venda, mas afirma não haver inovação recursal já que o referido bem foi citado nas peças de fls. 52/61, 69/73, 233/248 e 250/263, não podendo ser menosprezados os atos praticados perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha.

Pois bem.

Analisando as alegações da apelante, tenho que o recurso deva ser julgado procedente.

Apesar de toda narrativa confusa dos fatos e da ordem de ocorrência, verifica-se que não houve a citação dos terceiros adquirentes do imóvel de matrícula nº 48.120, bem como dos donatários do bem nº 43.710.

Referida situação afronta diretamente o disposto no art. 114 do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Conceituando brevemente o fenômeno processual do litisconsórcio, trata-se da pluralidade de sujeitos em um ou ambos os polos da relação jurídica processual, que se unem para litigar em conjunto.

Tratando-se de litisconsórcio necessário, o mesmo ou será decorrente da lei, ou, como no caso dos autos, decorrente da natureza da relação jurídica de direito material, mas também em virtude da limitação processual de que somente os sujeitos do processo sofrerão seus efeitos jurídicos.

Destaque-se que no presente caso, a solução jurídica apresentada incidirá também sobre os compradores e donatários, razão pela qual imprescindível sua participação nos autos, como litisconsortes passivos necessários.

E como bem leciona o art. 115 do CPC/15:

A
rt. 115.
A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será
:

I
-
nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
;

II

- ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único
.
Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, 2016, 8ª ed., p. 257):

No caso do litisconsórcio necessário unitário, a nulidade da sentença deve ser tratada como absoluta durante o processo, podendo ser alegada a qualquer momento, considerado o entendimento dos tribunais superiores em exigir o pré-questionamento da matéria de ordem pública em sede de recurso extraordinário e especial, e conhecida de ofício pelo juiz.

Não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça do país, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PACTO COMISSÓRIO.
IMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. EFEITOS DA DECISÃO ATINGEM DIRETAMENTE A ESFERA PATRIMONIAL DO RECORRENTE
. RECURSO IMPROVIDO. I - O pacto comissório configura-se como cláusula contratual que dá ao credor o direito de posse sob uma propriedade deixada como garantia em um empréstimo ou financiamento, sujeitando o negócio à resolução em caso de falta de pagamento. II -
A anulação de negócio jurídico fundado em dação em pagamento, ao atingir o patrimônio dos pactuantes, ainda que de modo indireto, externa a necessidade de todos integrarem o polo passivo da demanda, sob pena de nulidade da decisão.
III –
Nos termos do artigo 114 do CPC, a eficácia da sentença depende da citação de todos integrantes da relação jurídica controvertida. IV - Resta configurada a legitimidade passiva quando a procedência da ação puder interferir na esfera jurídica da parte demandada.
V – Recurso conhecido e não provido. Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0008949-92.2016.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS ADQUIRENTES E ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - INTEGRAR A LIDE EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
Se o objetivo da ação é meramente declaratório, de nulidade da escritura pública, o interesse jurídico em discussão se restringe às partes diretamente envolvidas na compra e venda, bem como terceiros que venham a ser prejudicados pela declaração da nulidade, mas não ao tabelião que lavrou a escritura
. Desse modo, o tabelião é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de uma ação que tem como escopo tão somente declarar a nulidade da escritura pública, sendo, pois, correta a determinação para sua exclusão da lide. Verificando-se que os litisdenunciados não se tratam de alienantes do imóvel litigioso, mas, ao contrário, são os adquirentes do mesmo, é incabível a sua denunciação da lide, com fulcro no art. 70, inciso I, do CPC.
Não obstante, todos aqueles envolvidos na cadeia de negócios jurídicos relacionados a alienação do imóvel devem ser incluídos no pólo passivo da ação na qual se busca a anulação da escritura pública de venda e compra, porque são litisconsortes necessários. Destarte, com base na regra contida no art. 47 do CPC, e nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, incumbe a esta instância determinar que se proceda à citação dos litisconsortes necessários, já que serão atingidas pela tutela jurisdicional reclamada, uma vez que são os adquirentes e atuais proprietários do imóvel objeto da lide
.(TJ-MG - AI: 10620110039208002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO - FALSIDADE - POLO PASSIVO DA AÇÃO - TRANSMITENTES E ADQUIRENTES DA CADEIA DOMINIAL - PRIMEIRO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Os envolvidos na cadeia de aquisição da área rural devem ser incluídos no polo passivo da ação em que se busca a anulação da escritura pública, porque são litisconsortes passivos necessários, não cabendo ao primeiro comprador arguir ilegitimidade passiva.
(TJ-MT - APL: 00019588820008110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/05/2015)

Sem delongas, inexistindo a citação dos terceiros interessados, sejam os compradores do imóvel de matrícula nº 48.120 ou os donatários do imóvel de matrícula nº 43.710, deve ser declarada nula a sentença proferida pelo juiz
a quo.

De conseguinte,
conhe
ço do recurso e a ele dou provimento,
para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento, com a devida citação dos interessados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador e, desde já adianto, tem razão o eminente Relator ao propor a nulificação da sentença para que ocorra a citação dos litisconsortes passivos necessários.

Como bem explicitado no voto de relatoria, pretende o autor/apelado sejam declarados
nulos
os atos de transferência de 4 (quatro) imóveis descritos na inicial, para tanto alegando que foram adquiridos com recursos por ele adquiridos enquanto trabalhava no exterior e encaminhados à requerida/apelante para que o casal amealhasse patrimônio no período em que conviveram em união estável, a saber, entre dezembro de 1996 e 15 de maio de 2007.

Ainda conforme a sua narrativa, teria a requerida/apelante, agindo de má-fé, procedido a transferência dos bens para terceiros, estranhos à relação processual, tais como filhos maiores oriundos de um primeiro relacionamento conjugal e uma irmã, causando-lhe vultoso prejuízo financeiro por estar pendente a partilha dos bens em ação que versa sobre pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, que tramita perante a 1ª Vara de Família de Vila Velha, o que, inclusive, foi reconhecido no Juízo de 1º grau em relação a 2 (dois) dois imóveis arrolados na petição inicial.

No que ora interessa, tem razão o eminente Relator em sua conclusão de que a lide requer a formação de litisconsorte necessário, de modo que os litisconsortes devem ser citados, sob pena de a ação ser proferida inutilmente, ou seja, não produzir efeito, quer para o litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual como parte, quer para aquele que dela não participou.

Dessa forma, diante da natureza da relação jurídica e da pretensão deduzida em juízo, torna-se imprescindível a citação dos adquirentes dos imóveis cuja transferência, supostamente irregular, é pretendida pela parte autora, haja vista que eventual procedência do pedido repercutirá diretamente em sua esfera jurídica, o que caracteriza, repito, hipótese de litisconsórcio necessário, segundo o preceito do art. 114 do CPC/2015
1
.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se haveria litisconsórcio necessário e, portanto, a necessidade de inclusão dos cessionários e atuais possuidores do imóvel no polo passivo da ação movida pela primeira recorrida contra os demais recorridos.

3. Há litisconsórcio necessário nas hipóteses determinadas por lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

4. A existência do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado na ação.

5. No caso, para que a sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com reintegratória de posse pudesse produzir todos os seus efeitos, os cessionários do imóvel objeto do litígio, ora possuidores, deveriam ter integrado o processo na condição de litisconsortes necessários. Não tendo havido a citação dos ora recorrentes para que compusessem o polo passivo da ação reintegratória, os efeitos da decisão proferida naqueles autos são ineficazes em relação a eles.

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.954.423/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - SIMULAÇÃO - FRAUDE EM FUTURA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - DECISÃO QUE AFETA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO - NULIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA. Em ações de anulação de contrato de compra e venda de imóvel por simulação, com retificação de registro, há litisconsórcio passivo necessário da companheira em prejuízo da qual se simulou o negócio, de forma que o bem não constasse da partilha em ação de dissolução de união estável. Todos os contratantes (vendedores e compradores) do negócio jurídico impugnado e cuja nulidade se requer devem ser citados no processo como litisconsortes passivos. É nulo o processo em que não ocorre a citação do litisconsorte passivo necessário, devendo ser cassada a sentença que julga o mérito da lide sem a referida citação.”

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0038496-88.2013.8.13.0460, rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgado em 23/11/2023, DJe 29/11/2023)

Em arremate, diante da configuração de litisconsórcio necessário, torna-se indispensável, por exigência da legislação processual civil, a integração na lide de todos partícipes dos negócios jurídicos contra os quais se dirige a pretensão anulatória, impondo-se a anulação dos atos processuais praticados a partir do momento em que tal determinação restou olvidada.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o voto do eminente Relator
no sentido de
dar provimento ao recurso para anular a sentença
.

É como voto
.

_______________________________

1
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA